Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR CARACTERIZADO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo o grupo econômico familiar e o abuso de personalidade jurídica. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão quanto aos argumentos das contrarrazões; (ii) verificar se há omissão quanto à insuficiência dos indícios apresentados; e (iii) analisar se há contradição em relação à prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. Inobstante as razões recursais, o acórdão foi claro ao afirmar estar caracterizada a existência de grupo econômico entre as empresas mencionadas, evidenciada pela atuação no mesmo segmento empresarial, pela identidade de dirigentes e de endereço comercial, além da composição societária formada por pessoas pertencentes ao mesmo núcleo familiar. 3.2. O decisum explicitou que, embora a configuração de grupo econômico, por si só, não autorize a desconsideração da personalidade jurídica, restou demonstrado o abuso dessa personalidade em razão de práticas contrárias à autonomia operacional e patrimonial da empresa devedora, como a confusão de pagamentos e de atribuições funcionais. 3.3. Além dos e-mails institucionais, o aresto também mencionou a existência de omissão na declaração de Imposto de Renda pela empresa executada nos dois últimos anos, embora se encontre com situação cadastral ativa junto à Receita Federal. Nesse contexto, consignou causar estranheza a inexistência de patrimônio por parte da devedora no presente cumprimento de sentença, diante do capital social de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), além do vultoso patrimônio líquido informado em sua última declaração de Imposto de Renda — circunstâncias as quais, consideradas em conjunto, apontam para o abuso da personalidade jurídica e autorizam a desconsideração da forma prevista no artigo 50 do Código Civil. 3.4. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436; TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.